Tribunal: STF
Processo: HC 81385
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA
 DOS
CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.
                    Imputação delituosa contida em informações
 prestadas à Polícia, em
depoimento ou por escrito, notadamente pela vítima dos ilícitos
 investigados, não
configura os crimes irrogados ao paciente, mas, eventualmente, o de
 denunciação
caluniosa ou de falso testemunho, insuscetíveis de ser apurados em
 ação penal privada.
                    Habeas corpus deferido para o fim de determinar-se
 o arquivamento da
ação penal.